Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725367-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE DA SILVA ALVES AGRAVADO: CLEITON DE SOUSA ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIDE DA SILVA ALVES contra decisão de ID 200688354 (autos de origem), proferida em interdito proibitório, proposto em face de CLEITON DE SOUSA ARAUJO, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que adquiriu bem imóvel em fase de construção, utilizando bem imóvel como parte do pagamento; que, enquanto não concluídas as obras, o construtor cedeu imóvel de sua titularidade, em regime de comodato, para moradia; que tomou conhecimento da alienação do bem adquirido também a terceiros; que as obras foram embargadas; que o alienante outorgou procuração ao agravado, conferindo-lhe a propriedade do imóvel; que há fraude à execução. Requer, liminarmente, seja determinada a reintegração na posse do bem imóvel descrito na petição inicial, bem como que o agravado se abstenha de promover alteração no bem imóvel ou aliená-lo a terceiros, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 60564741). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante declara ter adquirido outro bem imóvel, com a autorização para permanência no bem imóvel descrito na petição inicial enquanto não concluídas as obras. Todavia, a configuração do esbulho possessório, bem como a extinção do comodato, que autorizaria a permanência da parte agravada, constituem questões que demandam a prévia formação do contraditório. Neste momento processual, não é possível apurar a que título a parte agravada ocupa o bem, diante da concomitante aquisição, por meio de procuração. Esse reconhecimento não resulta na autorização para permanência ilícita no imóvel, mas que a definição da natureza da ocupação demanda oitiva prévia da parte contrária. Como dito na decisão agravada, a extinção do comodato se comprova por meio de notificação, circunstância que também justifica a formação do contraditório. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “em que pese a regular aquisição do imóvel, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomendada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta da parte contrária”. (Acórdão 1603379, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707013-71.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, disponibilizado em 24/8/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora